Tribunal: TJSP
Processo: 1029978-21.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por tempo de serviço. Como estabelecido no artigo 129 da Constituição Estadual, os quinquênios tem como base de cálculo os vencimentos integrais, incluídas as parcelas incorporadas e não incorporadas. Inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 – Admissibilidade – Inteligência do

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por tempo de serviço. Como estabelecido no artigo 129 da Constituição Estadual, os quinquênios tem como base de cálculo os vencimentos integrais, incluídas as parcelas incorporadas e não incorporadas. Inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 – Admissibilidade – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios, desde a citação, com base na remuneração da caderneta de poupança (Lei no 11.960/09). Tema 810 STF. Critério de fixação da verba honorária após liquidação de julgado. RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, para incluir as parcelas não incorporadas e fixar o IPCA-E, para fins de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1029978-21.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados DENIZART BOLONHEZI, ACYR WANDERLEY DE PAULA
FREITAS, ANA LUCIA FADINI, ANA ZELIA MAIA BEZERRA, ANTONIO
BAPTISTA, AUGUSTO SANTO MARIGHETI, DANIEL DA ROCHA MORAES
SARMENTO, DENISE MARINHO MINHOTO, EDUARDO SUGUINO, ERIKA
AUXILIADORA GIACHETO SCALOPPI, FERNANDA ZARATINI VISSOTTO,
FLAVIO HILARIO DA SILVA, GUILHERME DE CASTILHO QUEIROZ,
HAMILTON TURCHETO, ISABEL ANDRÉ DOS SANTOS, JOÃO PAULO
REZENDE DE CAMPOS, LUIZ FERNANDO ZANETTI, MANUEL CARMO
VIEIRA, MARA CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA VIEIRA DE
JESUS, MARINO DE CARVALHO E SILVA, MARISA PEREIRA LIMA,
MARISE BONIFACIO QUEIROZ, MAURO ANTONIO BOVO, ROBERTO
BOTELHO FERRAZ BRANCO, SALLY FERREIRA BLAT, SUELI APARECIDA
FASCINA CRIVARI, VALDECIR LUCCAS, VANDERLI DA SILVA CARDOSO
e WIRLEY DE OLIVEIRA MORAES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e ao reexame necessário e deram provimento em parte
ao dos autores. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
2
VOTO No 17904 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1029978-21.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELADOS: DENIZART BOLONHEZI E OUTROS
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
Juíza de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
AM
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por
tempo de serviço. Como estabelecido no artigo 129 da
Constituição Estadual, os quinquênios tem como base de
cálculo os vencimentos integrais, incluídas as parcelas
incorporadas e não incorporadas. Inteligência do art. 115,
XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88
Admissibilidade

Inteligência
do
artigo
129
da
Constituição Estadual. Correção monetária pelo IPCA-E,
desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios,
desde a citação, com base na remuneração da caderneta de
poupança (Lei no 11.960/09). Tema 810 STF. Critério de
fixação da verba honorária após liquidação de julgado.
RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
EM PARTE, para incluir as parcelas não incorporadas e
fixar o IPCA-E, para fins de correção monetária.
Cuida-se de recursos oficial e voluntário
interpostos em face da r.sentença de fls. 148/149, que julgou o pedido
parcialmente procedente para condenar a ré a recalcular os quinquênios,
que deverão incidir sobre o padrão de vencimentos e parcelas a eles
incorporadas, excluídas as verbas eventuais e sexta-parte, devendo
pagar as diferenças respectivas, com correção monetária, a partir de cada
parcela vencida, e juros moratórios, a partir da citação, segundo os
índices da caderneta de poupança, observada a prescrição quinquenal.
Em razão da sucumbência e considerando que
os autores decaíram de parte mínima do pedido, arcará a ré com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
3
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, a serem
fixados na fase de liquidação de sentença.
Apelam os autores pela reforma da sentença
para que a base de cálculo dos quinquênios compreenda o padrão e todas
as demais vantagens efetivamente percebidas, ou seja: vencimentos
integrais; para que as parcelas não incorporadas dos vencimentos
integrem a base de cálculo dos quinquênios, com exclusão das vantagens
verdadeiramente eventuais e que o critério para cálculo da correção
monetária a incidir sobre as parcelas atrasadas deve ser o IPCA-E e não
os índices de remuneração da caderneta de poupança; e ao final que a
verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação (fls.
156/166).
Apela a FESP pugnando pela inversão do
julgado, especialmente pela aplicação da taxa TR como índice de
atualização monetária até o dia 25/03/2015 e, posteriormente o IPCA-E
conforme decidido no RE 870.947 (fls.172/189).
Recursos recebidos (fl.210), contrariado pelos
autores (196/207), sem contrariedade apresentada pela FESP ( fls.
209).
É O RELATÓRIO.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
4
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe
que é assegurado ao servidor público estadual o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio,
e vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício.
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“SERVIDOR ESTADUAL - Ativos e inativos
Adicional por tempo de serviço e sexta-parte -
Pretensão de incidência sobre a totalidade da
remuneração, exceto sobre verbas eventuais -
ADMISSIBILIDADE - Inexistência de ofensa
ao art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE -
Ação
julgada
improcedente

Recurso
parcialmente provido” (Apelação Cível n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
5
994.09.313817- 8 São Paulo 6.a Câmara de
Direito Público Relator: José Habice j.
09.08.2010).
No mesmo sentido:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Adicionais temporais (quinquênios). Incidência
sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais.
Cabimento. Inteligência da legislação estadual
sobre
a
matéria.
Demanda
procedente.
Recurso provido” (Apelação com Revisão n.o
994.08.112598-0 São Paulo 12.a Câmara de
Direito Público - Rel. Edson Ferreira da
Silva - j. 12.05.2010, V.U.).
No mais, cumpre salientar que a restrição
imposta pelo art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, após a redação
dada pela Emenda Constitucional 19/98, não se trata de acréscimo
pecuniário computado ou acumulado para fim de concessão de
acréscimo ulterior, mas sim, forma de cálculo de verbas integrantes da
remuneração do servidor público estadual.
Assim, as vantagens que já foram incorporadas
devem compor a base de cálculo do quinquênio e as não incorporadas,
pois enquanto forem pagas comporão os vencimentos integrais,
excluindo-se aquelas cujo pagamento é eventual, verbas eventuais.
Eventuais
são
as
verbas
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
6
assistencial, de cunho indenizatório ou pagamentos isolados que não
constituem contraprestação ligada ao vínculo empregatício, do efetivo
desempenho das funções. Exemplos de verbas eventuais são diárias,
benefícios de cunho indenizatório, auxílio-alimentação (vale-refeição),
auxílio-transporte
(vale-transporte),
auxílio-enfermidade,
auxílio-
funeral, remuneração por horas-extras, salário-família, representação por
serviço especial, portanto, ligadas a situações casuais.
No cálculo dos adicionais temporais não podem
ser inseridas as vantagens que tenham eles próprios inseridos em sua
base de cálculo porque estes, sim, são casos em que incide a vedação
disposta no art. 37, XIV da Constituição Federal: uma verba não pode
incidir sobre si mesma, de forma a influenciar incessantemente seu valor
e provocar o denominado “efeito cascata”.
Importante
destacar
que
não
há
incompatibilidade entre o art. 129 da Constituição Estadual e o artigo 37,
XIV da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 19/98, uma vez que o objeto deste último é vedar o
cálculo de vantagens em cascata, o que não ocorre com a adoção de
novas bases de cálculo dos adicionais temporais (sexta-parte e ATS),
tendo em vista que não entram no cômputo de ambos as verbas que já
são compostas por eles.
Quanto
ao
critério
de
atualização
das
diferenças, os juros moratórios deverão incidir, a partir da citação, com
base nos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09) e a correção
monetária, desde o vencimento de cada prestação, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
7
IPCA/IBGE.
Isso em razão da inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/2009, acerca da contagem da correção
monetária, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e
a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013,
DJe 2/8/2013).
Quanto aos juros de mora, estes devem ser
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal no
11.960/2009.
Importante
destacar
que
o
critério
de
atualização acima está em consonância com o julgamento do Tema 810
do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, o critério de fixação da verba
honorária oportunamente e após a liquidação do julgado é medida mais
escorreita, ressaltando que o magistrado “a quo” não afastou a incidência
sobre o valor da condenação, mas apenas postergou a fixação do
percentual quando apurado o “quantum”.
Sendo assim, reforma-se a sentença, para
condenar a ré no recálculo do Adicional por Tempo de Serviço-
Quinquênio, com todas as vantagens que não estão sofrendo a
incidência, incluindo-se as verbas não incorporadas e excetuando-se as
verdadeiramente eventuais, nos termos do artigo 129 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029978-21.2015.8.26.0053 - Voto no 17904
8
Estadual; afastar a incidência dos índices de remuneração da caderneta
de poupança para fins da correção monetária, fixando-se o IPCA-E, nos
termos do Tema 810 STF, tudo observada a prescrição quinquenal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso dos autores, e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da FESP e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora